Tribunal: TJBA
Processo: 0004728-67.2003.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em sentido Estrito nº 0004728-67.2003.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Elmo Santos Souza Defensora Pública do Estado da Bahia: Elaina Rosas Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Procurador de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSA SUSTAÇÃO DO SUMÁRIO DE CULPA E NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 152 DO CPP (SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ QUE O ACUSADO SE RESTABELEÇA DE DOENÇA MENTAL). IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. LAUDO CONCLUSIVO PELA IMPUTABILIDADE DO RECORRENTE (“NÃO EXISTE QUALQUER COMPROMETIMENTO DA SUA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO, ENCONTRANDO-SE O EXAMINANDO EM BOAS CONDIÇÕES PSÍQUICAS, VÍGIL, ORIENTADO GLOBALMENTE, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO PSICOPATOLÓGICA”). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE (ART. 563 DO CPP). PRECEDENTES. PROVA IRREFUTÁVEL DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0004728-67.2003.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.